Tribunal: TJPA
Processo: 0006313-95.2016.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006313-95.2016.8.14.0051

RECORRENTE: CLEITON NILO GALVAO TORRES, PAULO DIEGO MELO NUNES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0006313-95.2016.8.14.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTES: CLEITON NILO GALVAO TORRES E PAULO DIEGO MELO NUNES (ADVOGADO: IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO TORPE – EMBOSCADA – CONCURSO DE PESSOAS.

A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime, impõe-se a pronúncia para que os réus sejam submetidos ao conselho de sentença. Recursos improvidos. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte

dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006313-95.2016.8.14.0051

RECORRENTES: CLEITON NILO GALVAO TORRES E PAULO DIEGO MELO NUNES (ADVOGADO: IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por CLEITON NILO GALVÃO TORRES e PAULO DIEGO MELO NUNES, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que os pronunciou nos termos do art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 29, ambos do CP, a fim de serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Juri.

Aduzem os Recorrentes que há imensa contradição entre os depoimentos e a decisão que concluiu pelas pronúncias. Apontam a insuficiência de provas da autoria delitiva, eis que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram o fato. Alegam que o Juízo não pode fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos colhidos na investigação. O Recorrente Paulo Diego ainda afirma que estava impossibilitado de conduzir a moto na época dos fatos, eis que estava operado do punho e sua moto estava danificada. Ambos pretendem sua despronúncia.

Contrarrazões pelo improvimento dos recursos, ID-12437834.

Decisão mantida, ID-12437835.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos, eis que atendem aos pressupostos de admissibilidade recursal.

N
a decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Ademais, para a
pronúncia basta
a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
, impondo-se o julgamento pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
que vigora nesta fase processual. Logo, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, devem os acusados ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame mais aprofundado acerca da matéria.

Desta forma, tenho que os indícios de autoria se mostram presentes nos depoimentos das testemunhas, como a seguir:

A testemunha Maria Isabel Silva Castro, genitora da vítima, afirmou que: "
Apesar de não ter assistido aos fatos, devido as imagens do local em que ocorreu, imputou que teria sido Cleiton a pessoa que vitimou seu filho, alegando conhecer as vestimentas que ele usava, já em relação ao outro acusado ela afirmou acreditar na sua participação nos fatos, pois, seria parceiro do outro réu e de seu filho em empreitadas criminosas, e, que os dois estariam com raiva da vítima porque ela se negou a participar de um assalto.
”

A testemunha Jaime Parente Seade afirmou que:
“(...) presenciou os fatos quando trabalhava no hotel denominado “Real Plaza”, por volta das 23h, localizado na Av. Fernando Guilhon, onde desempenhava a função de recepcionista, quando escutou o som de disparo de arma de fogo, do lado de fora do hotel, ocasião em que a vítima entrou correndo no hotel “Real Plaza”, dirigindo-se à área de apartamentos, que estavam trancados, ficando a vítima encurralada; que então entrou uma pessoa armada, ocasião na qual abaixou-se atrás do balcão, escutando os disparos contra a vítima; que não pode reconhecer o atirador, em decorrência deste estar utilizando capacete, bem como desconhece a vítima e a dinâmica dos fatos ocorridas na área externa ao hotel, todavia escutou comentários de que haveria ocorrido uma briga entre a vítima e o executor, estando este acompanhado de uma outra pessoa, que também agredia a vítima (...)”

Por sua vez, a materialidade do delito se comprova diante do laudo pericial, ID-12437678, atestando que o óbito decorreu de baleamento. Ademais, as mídias existentes nos autos demonstram que as câmeras de segurança captaram as imagens do crime, IDs-12437706, 12437707, 12437708

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
1.
A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
.” RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Desta forma, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, pelo que afasto o pleito dos Recorrentes quanto a sua reforma.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 03/04/2023